Tribunal: TJBA
Processo: 8058834-05.2024.8.05.0000
Classe: Mandado de Segurança
Relator(a): ADRIANO AUGUSTO GOMES BORGES
Órgão julgador: ADRIANO AUGUSTO GOMES BORGES
Órgão colegiado: SECAO CÍVEL DE DIREITO PUBLICO
Data de julgamento: 2025-07-14
Data de publicação: 2025-07-14

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Seção Cível de Direito Público Processo: MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL n. 8058834-05.2024.8.05.0000 Órgão Julgador: Seção Cível de Direito Público IMPETRANTE: PAULO SERGIO TORREAO TEIXEIRA Advogado(s): ALEXANDRE DA SILVA MEDEIROS SANTOS IMPETRADO: PRESIDENTE DO TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DA BAHIA e outros Advogado(s): ACORDÃO AGRAVO INTERNO EM MANDADO DE SEGURANÇA. DIREITO ADMINISTRATIVO E CONSTITUCIONAL. CONCURSO PÚBLICO. COTAS RACIAIS. ORDEM DE CONVOCAÇÃO. INTERPRETAÇÃO DE LEGISLAÇÃO ESTADUAL E FEDERAL. AUSÊNCIA DE ILEGALIDADE NO ATO DITO COATOR. DESPROVIMENTO DO RECURSO. I. Caso em exame Trata-se de Agravo Interno interposto contra decisão monocrática que indeferiu pedido liminar em Mandado de Segurança, no qual se pleiteava a suspensão dos efeitos do ato administrativo que deixou de convocar o agravante para o cargo de Auditor Estadual de Controle Externo, referente ao concurso regido pelo Edital nº 001/2023 – TCE-BA. O impetrante alega violação das regras de alternância e proporcionalidade na aplicação das cotas raciais, sustentando que candidatos autodeclarados negros foram convocados pela ampla concorrência, em prejuízo de sua classificação. II. Questão em discussão A controvérsia diz respeito à correta aplicação das normas que regulam a reserva de vagas a candidatos negros em concursos públicos estaduais, especialmente o Decreto Estadual nº 15.353/2014, e se a convocação dos candidatos autodeclarados negros aprovados dentro do número de vagas da ampla concorrência deveria ter se dado pelas vagas reservadas, em benefício do agravante. III. Razões de decidir O Decreto Estadual nº 15.353/2014 estabelece critérios de alternância e proporcionalidade, e determina que a reserva de vagas a candidatos negros se aplica quando o número total de vagas for igual ou superior a três. A legislação estadual, em harmonia com a Lei Federal nº 12.990/2014, veda a “dupla contagem” de vagas, ou seja, candidatos negros aprovados dentro das vagas da ampla concorrência não podem ser contabilizados para as vagas reservadas. Os candidatos mencionados pelo agravante foram regularmente convocados pela ampla concorrência, obedecendo à sua classificação e sem violar os critérios legais, não havendo ilegalidade ou irregularidade na convocação. Não há previsão normativa que autorize reclassificação com base em eventual “vantajosidade” da convocação pela lista de cotas, sendo tal entendimento contrário à segurança jurídica e aos princípios que regem os concursos públicos. A decisão agravada encontra-se devidamente fundamentada, não havendo fato novo ou argumento jurídico relevante que justifique sua reforma. IV. Dispositivo e tese Agravo Interno conhecido e desprovido. Tese de julgamento: "1. A convocação de candidatos autodeclarados negros aprovados dentro do número de vagas da ampla concorrência deve observar a classificação obtida, sem possibilidade de contagem simultânea para fins de preenchimento das vagas reservadas. 2. É legítima a aplicação da regra que impede a reclassificação retroativa em prejuízo de candidatos regularmente convocados." Dispositivos legais relevantes citados: CF/1988, art. 37, II; Lei Federal nº 12.990/2014, art. 3º, § 1º; Decreto Estadual nº 15.353/2014, arts. 4º e 7º; Lei Estadual nº 13.182/2014, art. 49, §§ 1º e 4º Jurisprudência relevante citada: STF, RE 635739/AL, Repercussão Geral. ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos os presentes autos do MANDADO DE SEGURANÇA nº 8058834-05.2024.8.05.0000 , onde foi interposto o presente AGRAVO INTERNO em que figuram como agravante PAULO SERGIO TORREAO TEIXEIRA e agravado ESTADO DA BAHIA: ACORDAM os Desembargadores integrantes da Seção Cível do Tribunal de Justiça da Bahia, à unanimidade, em conhecer e NEGAR PROVIMENTO AO AGRAVO INTERNO, nos termos do voto do eminente Relator.